Tribunal: TJDFT
Processo: 0733358-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733358-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORMANDO ALVES DA SILVA AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por NORMANDO ALVES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0707805-90.2020.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante por CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo Executado, ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL em desfavor de NORMANDO ALVES DA SILVA. Alega a exequente ser credora da importância de R$ 1.555.597,47 (um milhão quinhentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos), referente aos valores vertidos em favor da parte Executada em face das decisões proferidas na ação cautelar n. 1999.01.1.011818-7 e ordinária n. 1999.01.1.019899-4, propostas pela ANAPEC – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CERES, para fins de complementação de aposentadoria de seus associados em 43,82%. Na ação cautelar houve decisão em 08.03.1999 deferindo a liminar ‘para determinar que a ré se abstenha de aplicar a redução de 43,82% nos benefícios dos representados e mantenha o reajuste de 46,83%, aplicado em agosto de 1994, até o julgamento de mérito da presente ação’. Em análise simultânea dos feitos, foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos, ‘para declarar a correção do reajuste da complementação da aposentadoria pago pela ré feito em setembro de 1994, conforme os critérios estabelecidos na MP 566/94 e a ilegalidade da redução dos benefícios promovida pela ré em dezembro de 1998’. Inconformada com a decisão a CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL interpôs recurso de apelação, que restou provido pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em 29.09.2010, cujo Acórdão possui a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SISTEMAS EMBRAPA e EMBRATER, para reformar a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos na ação principal e cautelar. Condeno a autora, ANAPEC, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que, na conformidade do disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil, fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais). É como voto. (Acórdão no 452.511) A ANAPEC interpôs Recurso Especial e Extraordinário, cujos julgamentos mantiveram o entendimento do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A planilha de ID 59037238 apura o período de julho de 1994 a julho de 2016. O devedor foi citado e ofertou impugnação, onde alega, em suma, em sede preliminar a inexistência de título executivo judicial e a inadequação da via eleita. No mérito questiona o período de cobrança, porquanto os cálculos da planilha abrangem o período de 1994 a 2016, sendo que a decisão interlocutória foi de 1999, sendo a mesma revogada em 2010. Informa que os pagamentos foram mantidos até o ano de 2016. Informa que estão prescritos os valores pagos antes do ajuizamento da ação e discorre sobre duas possibilidades de contagem do marco inicial para a contagem do prazo para ser postulada a restituição dos valores, ou quando da cassação da liminar, ou quando do trânsito em julgado da ação principal. Alega se o prazo trienal de prescrição, o que levaria ao reconhecimento da prescrição da pretensão. No tocante ao período, afirma que, em tese, deveria ser limitado ao período da concessão da liminar até a sua revogação, porquanto os pagamentos ocorridos após foram feitos de forma espontânea pela parte e não por imposição judicial. Discorre ainda sobre a impossibilidade de repetição de valores de complementação da aposentadoria. Por fim, questiona os critérios de correção (encargos). Ao final requer o acolhimento da impugnação. A credora manifestou-se em réplica. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. DECIDO. O procedimento de cumprimento de sentença visa promover a satisfação do direto reconhecido em título executivo judicial. Em que pesem os argumentos articulados na peça defensiva, é forçoso reconhecer que não obstante a inexistência de sentença condenatória, o egrégio Superior Tribunal de Justiça já construiu entendimento sobre a viabilidade de restituição dos valores recebidos por força de liminar posteriormente revogada. Vejamos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR REVOGADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. POSSIBILIDADE. 1. Os valores recebidos pelos agravantes, servidores públicos, não decorrem de erro da administração ou da rescisão de sentença transitada em julgado, mas, sim, da revogação de decisão que possuía natureza cautelar. 2. É firme a jurisprudência nesta Corte Superior no sentido de que os valores indevidamente pagos por força de decisão judicial liminar posteriormente revogada são passíveis de devolução. Precedentes de ambas as Turmas da PRIMEIRA SEÇÃO: (AgRg no AREsp 40.007/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 10/04/2012, DJe 16/04/2012), (EDcl no RMS 32.706/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011), (AgRg no REsp 1263480/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 01/09/2011, DJe 09/09/2011). Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1332763/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2012, DJe 28/08/2012) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. RECEBIMENTO PROVISÓRIO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA E POSTERIORMENTE REVOGADA. RESSARCIMENTO DOS VALORES. DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO PRÓPRIA PARA PLEITEAR A DEVOLUÇÃO. ACÓRDÃO PARADIGMA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. O acórdão embargado decidiu que a restituição dos valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, haja vista a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa. Asseverou que a restituição de valores decorrente da revogação da tutela antecipada dispensa a propositura de ação autônoma. 2. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.348.418/SC, consolidou entendimento de que é dever do titular do direito patrimonial - naquele caso, titular de benefício previdenciário - devolver valores recebidos por força de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada. 3. Na oportunidade, o Ministro Relatar Herman Benjamin ressalvou que, "à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e levando-se em conta o dever do segurado de devolução do valores recebidos por força de antecipação de tutela posteriormente revogada, devem ser observados os seguintes parâmetros para o ressarcimento: a) a execução de sentença declaratória do direito deverá ser promovida; b) liquidado e incontroverso o crédito executado, o INSS poderá fazer o desconto em folha de até 10% da remuneração dos benefícios previdenciários em manutenção do mesmo segurado até a satisfação do crédito". 4. Não há como se concluir, todavia, que, ao consignar que, para fins de ressarcimento dos valores obtidos por força de antecipação de tutela posteriormente revogada, "a execução de sentença declaratória do direito deverá ser promovida" se contraponha à expressão contida no acórdão embargado de que "a restituição de valores é decorrência lógica da revogação da tutela antecipada, não havendo a necessidade de propositura de ação autônoma" (fl. 621, e-STJ). 5. É assente o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para que se comprove a divergência jurisprudencial, impõe-se que os acórdãos confrontados tenham apreciado matéria idêntica à dos autos, à luz da mesma legislação federal, porém lhe dando soluções distintas. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl nos EREsp 1564592/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/12/2016, DJe 16/12/2016) Os julgados acima já respondem diversos temos objetos de controvérsia e questionados no bojo da impugnação, quais sejam, o dever de restituir (afastando a tese de recebimento de boa-fé), o afastamento da tese de inexistência de título executivo judicial e o período a ser restituído. Os favorecidos tinham o conhecimento da provisoriedade da decisão e não podem alegar a existência de boa-fé. O egrégio Superior Tribunal de Justiça não faz qualquer ressalva em relação a natureza da verba, muito pelo contrário asseverou de forma expressa, o afastamento do reconhecimento da boa-fé mesmo nas verbas de natureza previdenciária e refutou a aplicação do princípio da irrepetibilidade dos alimentos. Vejamos: Como se pode verificar em excerto deste último julgado, o princípio da irrepetibilidade dos alimentos aplicado aos casos de Ação Rescisória decorre de construção pretoriana acerca do direito de família: (...) Dessume-se, pois, que o fundamento atual para a não devolução de valores pelo segurado em ações ordinárias revisionais deriva de entendimento proferido em Ações Rescisórias, embasado, por conseguinte, na jurisprudência acerca da prestação alimentícia do direito de família. Ocorre que a presente hipótese – antecipação de tutela em ações revisionais ou concessórias previdenciárias – tem traço diferencial importante em relação às Ações Rescisórias: a decisão cassada na primeira situação é precária; e na segunda, definitiva. (...) Não há legitimidade jurídica para que o segurado presuma o contrário, até porque invariavelmente está o jurisdicionado assistido por advogado, e, por força do disposto no art. 3o da LINDB ("ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece"), deve estar ciente da precariedade do provimento judicial que lhe é favorável e da contraposição da autarquia previdenciária quanto ao mérito. Não se pode, contudo, atrelar ao conceito de boa-fé objetiva o fato de o segurado receber legitimamente (decisão judicial) o benefício previdenciário. Essa hipótese está ligada ao caráter subjetivo da boa-fé, que é inquestionavelmente presente. (REsp 1384418/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 30/08/2013). O período deverá abarcar, tão somente, o lapso temporal de eficácia da liminar da cautelar, ou seja, o período que medeia 08.03.1999 a 29.09.2010, porquanto foi neste período que vigeu a tutela cautelar. Nada obsta que a CERES ajuíze ação de conhecimento para postular restituição de valores pagos de forma indevida e não acobertados pela decisão judicial. No bojo deste processo serão apreciados os temas da boa-fé e da prescrição das verbas não abarcadas A presente situação fática se amolda perfeitamente aos precedentes coligados aos autos, que apesar de não possuírem neste momento o efeito vinculante, possuem o efeito persuasivo e de convencimento. É dever do Judiciário manter a estabilidade de sua jurisprudência (princípio da segurança das relações jurídicas). A temática da prescrição não exige maiores raciocínios, porquanto a parte credora só poderia iniciar o procedimento definitivo após o trânsito em julgado que ocorreu em setembro de 2015. Em sendo restituição de quantia recebida por decisão judicial e por não haver prazo específico, deve ser aplicado o prazo prescricional de 10 anos, o que afasta o pedido de reconhecimento de prescrição. No que atine à incidência da correção monetária, é entendimento pacificado que correção monetária não se constitui em “plus”, mas em mera reposição do valor real da moeda, podendo incluir-se na condenação, independentemente de pedido expresso neste sentido. Portanto, os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo recebimento e acrescidos de juros de mora, a partir, da intimação do cumprimento de sentença, porquanto foi nesta data que houve a sua constituição em mora (mora ex personae). O índice que reflete a inflação é o INPC. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido da impugnação, RECONHEÇO excesso no cumprimento e DELIMITO a obrigação de restituição dos valores ao período de 08.03.1999 a 29.09.2010. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora a partir da oferta da impugnação, porquanto esta ocorreu antes da intimação formal do devedor (comparecimento espontâneo). CONDENO a parte impugnada ao pagamento da quantia de 10% a título de honorários advocatícios, em face do acolhimento parcial da impugnação, nos termos do art. 85, § 6o, do Código de Processo Civil (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). Os honorários deverão incidir sobre o proveito econômico obtido, conforme acima descrito. Prossiga-se o feito. Intimem-se.” Manejados Embargos de Declaração de parte a parte na origem, a decisão foi assim integrada: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença cível agitado pela CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL em desfavor do associado da ANAPEC - – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CERES, beneficiado com a decisão proferida na Cautelar n. 1999.01.1.011818-7. Após a prolação da decisão acolhendo, em parte, a impugnação, a parte devedora ofertou embargos, pugnando pela análise do pedido de justiça gratuita formulado e onde questiona o critério de correção da condenação e pretende ver reconhecido o direito de correção pela SELIC. Por sua vez, a parte credora também apresentou embargos de declaração, onde questiona a necessidade de manifestação judicial para o reconhecimento da validade da planilha apresentada, a necessidade de fixação da multa do artigo 523 do Código de Processo Civil, ante o descumprimento do pagamento voluntário, e a ausência de análise da possibilidade de ressarcimento das verbas entre 1994 a 1999 e entre 2010 a 2016 no bojo do presente feito. É o breve relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. No tocante aos embargos apresentados pela parte devedora, inicialmente, defiro o pedido relativo à justiça gratuita ainda não apreciado. O exequente alega ser indevida a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 337, XIII, do CPC, ao argumento principal de que não há provas de que a parte executada preenche os requisitos necessários para o seu deferimento. Com efeito, a parte executada pugnou pela concessão do benefício sob a alegação de não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais. A Constituição Federal ao prever o dever do Estado de prestar a assistência jurídica gratuita àqueles que não detenham condições de arcar com as despesas processuais (art. 5o, LXXIV, CF), além de assegurar o pleno acesso à justiça, efetiva princípios constitucionais como o da igualdade, contraditório e ampla defesa. Logo, a simples declaração da parte, no sentido de não poder arcar com as despesas processuais, goza de presunção de veracidade, só podendo ser indeferida se houver fundadas razões para tal fim, a partir de impugnação e comprovação da parte contrária. No caso em apreço, não há nenhum elemento que evidencie a existência de patrimônio e/ou renda em nome da parte executada, capaz de demonstrar que ela seja detentora de capacidade econômica suficiente para arcar com o pagamento das custas. Assim, não havendo provas de que o devedor possui situação financeira incompatível com a postulação de assistência judiciária gratuita, o benefício deve ser concedido. Ainda, é forçoso reconhecer que o tema do índice de correção monetária previsto no artigo 406 do Código Civil é extremamente debatido na jurisprudência. Com a introdução do Código de Processo Civil de 2015, o nosso sistema processual passou a adotar o mecanismo de precedentes obrigatórios, com o nítido intuito de permitir uma uniformização dos entendimentos e evitar um custo financeiro, pessoal ou de tempo com a reapreciação infinita das mesmas situações. O egrégio Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento em Recurso Repetitivo reconhecendo ser devido o índice da SELIC. Vejamos: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. 1. Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros previstos nos termos da lei nova. 2. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4o, da Lei 9.250/95, 61, § 3o, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação). Todavia, não houve recurso da parte interessada para prevalecer tal entendimento. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1111117/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/06/2010, DJe 02/09/2010) Registro que os marcos para a incidência dos encargos não foram impugnados. Assim, os valores pagos deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo desembolso até a data em que o devedor foi constituído em mora. O índice de correção é o INPC, porquanto este é o índice utilizado pela Contadoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Acórdão 1201906, 07114592520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Após a constituição em mora, o índice de correção deverá ser a SELIC, mas este índice não poderá ser cumulado com outro de correção, porquanto na fórmula de cálculo da SELIC já há critérios de correção monetária, sob pena de uma dupla incidência (bis in idem) (REsp 1102552/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009). Merecem guarida os embargos neste ponto. Em relação aos embargos apresentados, cumpre-se destacar que este Juízo não homologou e nem homologará parte de planilha apresentada nos autos, porquanto novas planilhas devem ser elaboradas com base nos critérios fixados. Os critérios de lapso temporal e mecanismos de correção foram modificados, o que impactará no trabalho. Outrossim, merece guarida o argumento de não apreciação e não fixação da multa prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil, porquanto não houve formalmente o cumprimento espontâneo da obrigação (Acórdão 1200049, 07119572420198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). A multa decorre logicamente do não cumprimento. Por fim, este juízo se manifestou expressamente quanto a não possibilidade de ressarcimento das verbas entre 1994 a 1999 e entre 2010 a 2016 no bojo do presente feito. Vejamos: O período deverá abarcar, tão somente, o lapso temporal de eficácia da liminar da cautelar, ou seja, o período que medeia 08.03.1999 a 29.09.2010, porquanto foi neste período que vigeu a tutela cautelar. Nada obsta que a CERES ajuíze ação de conhecimento para postular restituição de valores pagos de forma indevida e não acobertados pela decisão judicial. No bojo deste processo serão apreciados os temas da boa-fé e da prescrição das verbas não abarcadas É extremamente compreensível a irresignação do embargante, porquanto a decisão embargada não lhe é favorável. Todavia, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade no julgado neste ponto. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da sentença ao seu entendimento e a reapreciação de fatos e provas. Ante o exposto, ACOLHO os embargos e PASSA a parte final da sentença a conter a seguinte redação: Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte executada e DEFIRO, em parte, o pedido da impugnação, RECONHEÇO excesso no cumprimento e DELIMITO a obrigação de restituição dos valores ao período de 08.03.1999 a 29.09.2010. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente (INPC) até a data da oferta da impugnação, porquanto esta ocorreu antes da intimação formal do devedor (comparecimento espontâneo). A partir desta data o saldo devedor deverá ser acrescido unicamente pela SELIC. CONDENO a parte impugnada/exequente ao pagamento da quantia de 10% a título de honorários advocatícios, em face do acolhimento parcial da impugnação, nos termos do art. 85, § 6o, do Código de Processo Civil (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). Os honorários deverão incidir sobre o proveito econômico obtido, conforme acima descrito. Considerando que não houve o cumprimento espontâneo da obrigação de pagamento no prazo legal, APLICO a multa 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, na forma do disposto no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Os honorários já foram fixados no início do procedimento de cumprimento e ficam com a exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida ao executado. Prossiga-se o feito. Intimem-se.” Os novos Embargos de Declaração pela ora Agravada na origem foram rejeitados. Afirma o Agravante que o Feito originário deve ter seu curso suspenso em razão do quanto decidido na PET 12.482/DF pelo Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta que, “em razão das recentes decisões do STF contrariando o Tema 692, do STJ, o próprio Tribunal da Cidadania resolveu revisar a sua tese para, provavelmente, adequá-la ao entendimento do STF, determinando, até lá, que sejam suspensos todos os processos judiciais envolvendo tal questão” (Num. 18941652 - Pág. 9). Sustenta que o termo inicial da prescrição referente aos valores pagos na vigência da liminar não é o trânsito em julgado, mas sim a data em que a tutela antecipada foi revogada, ou seja, em 29/09/2010, já que após essa data nenhum recurso interposto pelo Agravante foi recebido no efeito suspensivo. Diz que, após a “revogação da tutela/liminar, poderia ter a AGRAVADA procedido à redução no pagamento da pensão do AGRAVANTE, bem como, exercido o direito de ação para cobrar-lhe a reparação dos prejuízos provenientes do pagamento a maior ocorrido” (Num. 18941652 - Pág. 10). Argumenta que, pela “teoria da actio nata, segundo a qual deve se considerar como marco temporal do início da prescrição o momento do conhecimento da lesão pelo titular do direito subjetivo violado, o direito da AGRAVADA de cobrar do AGRAVANTE valores provenientes de prejuízos que ela experimentou ao efetuar pagamentos a maior, nasceu quando a liminar foi revogada” (Num. 18941652 - Pág. 10). Conclui que, considerando o termo inicial em 29/09/2010 e os prazos trienal e quinquenal, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão da Agravada. Quanto ao prazo prescricional incidente ao caso, afirma o Agravante que deve ser considerada a prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, inciso II, do Código Civil, já que o fato de ter sido paga em razão de decisão liminar não altera a natureza do pagamento. Subsidiariamente, defende o Agravante a incidência do prazo trienal previsto no art. 206, inciso V, do CC, já que a pretensão deduzida pela Agravada corresponde a uma reparação de danos. Assevera que, mesmo que se tratasse de prescrição decenal e não trienal, a decisão agravada deveria reconhecer a prescrição das parcelas pagas antes da liminar, uma vez que “a AGRAVADA pagou, espontaneamente, entre 1994 e 1999 a complementação de aposentadoria ao AGRAVANTE, vindo a interromper tal pagamento somente em 03/1999.” (Num. 18941652 - Pág. 13). Diz o Agravante que a via eleita (cumprimento de sentença) na origem pela Agravada é inadequada, haja vista que “a ação transitou em julgado não tendo previsto a devolução dos valores recebidos por força da antecipação de tutela revogada. Portanto, inexistente título executivo judicial apto a fundamentar o pedido de cumprimento de sentença” (Num. 18941652 - Pág. 14). Assim, entende o Agravante que o correto é o manejo de Ação de Conhecimento voltada à repetição dos valores. Defende, em razão da natureza da verba e da boa-fé do Agravante, a impossibilidade de repetição de valores referentes a complementação de aposentadoria. Nesse ponto, afirma que “não há como se falar em má-fé do AGRAVANTE se o recebimento dos valores decorreu de decisão judicial, confirmada em sentença, e somente revogada quando do julgamento da Apelação Cível” (Num. 18941652 - Pág. 17). Acrescenta que o próprio Superior Tribunal de Justiça “reconhece que o Tema 692, dos Recursos Repetitivos está contrariando jurisprudência do STF, motivo pelo qual deverá ele ser revisto.” (Num. 18941652 - Pág. 17). Afirma que, tendo “a parcela paga em razão da tutela antecipada, posteriormente revogada pelo Tribunal, natureza alimentar, é pacífica a jurisprudência do Excelso STF, no sentido de ser indevida a devolução dela, em razão da boa-fé do AGRAVANTE e do princípio da irrepetibilidade dos alimentos” (Num. 18941652 - Pág. 18). Quanto à correção monetária, defende o Agravante que o índice aplicável deve ser a TR – Taxa Referencial, uma vez que “o plano de previdência relativo aos presentes autos foi firmado sob a vigência da Lei 6.435/77, que, em seu art. 22, estabelecia o índice de Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN) para a correção dos benefícios, além de determinar aplicação dos índices definidos pelo órgão normativo do Sistema Nacional de Seguros Privados, a que expressamente alude o parágrafo único do mencionado dispositivo” (Num. 18941652 - Pág. 21). Argumenta que, como a Agravada fez incidir a TR em suas obrigações, é justo que tal índice seja utilizado para corrigir o valor a ser restituído, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Colaciona jurisprudência que entende consentânea com suas teses. Quanto ao perigo da demora, afirma o Agravante que ele está “claramente demonstrado, pois, caso não haja a suspensão do cumprimento de sentença, atos expropriatórios do AGRAVANTE – idoso e economicamente hipossuficiente – poderão ser praticados” (Num. 18941652 - Pág. 24). Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspenso o curso do Feito originário. No mérito, pede o provimento do recurso para “reformar a decisão agravada nos termos acima requeridos, ou seja: para reconhecer a prescrição; para reconhecer a inexistência de título executivo judicial; para reconhecer a inadequação da via eleita; para reconhecer a irrepetibilidade dos valores recebidos; para determinar a aplicação da TR até a citação no cumprimento de sentença” (Num. 18941652 - Pág. 25). Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0707805-90.2020.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo Executado, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Agravante resumiu-se a afirmar que ele está “claramente demonstrado, pois, caso não haja a suspensão do cumprimento de sentença, atos expropriatórios do AGRAVANTE – idoso e economicamente hipossuficiente – poderão ser praticados” (Num. 18941652 - Pág. 24), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 28 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador